Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-97.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000539-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA - CPF: 046.039.601-31 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 010.843.711-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000539-97.2022.8.11.0000

PACIENTE: SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O REGIME DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO FOI DECRETA E NEM REVOGADA
EX OFFICIO
– REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO REESTABELECIMENTO DAS PRISÕES – PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPOSSIBILIDADE – DESATIVAMENTO E ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE
SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA
E EM RAZÃO DA FUGA DO DISTRITO DA CULPA E REITERAÇÃO DELITIVA DE
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO
–
JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES –
ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar na nulidade da audiência de apresentação, por ausência do membro do Ministério Público, sobretudo porque a prisão dos pacientes não foi decretada e nem revogada
ex officio
na referida solenidade, mas por requerimento do próprio Ministério Público.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente e no fato de sua fuga deliberada do distrito da culpa logo após a prática delitiva.

O descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente imposta, inclusive com rompimento da tornozeleira eletrônica, demonstra a tendência delitiva da agente, que justifica a prisão cautelar.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO e SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante assevera que os pacientes estão sendo investigados pela prática do crime de tráfico de droga no inquérito policial n. 0020523-26.2020.811.0042.

Verbera que a autoridade judiciária havia substituído a prisão de SAMARA pela domiciliar – por ela possuir filho de 1 (um) ano e 3 (três) meses, que ainda está sob aleitamento materno – e concedido a liberdade provisória a CARLOS ALBERTO, sem fixar medidas cautelares alternativas.

Aduz que os pacientes tiveram suas custódias preventivas decretadas e foram presos no dia 18 de janeiro de 2022, por “
supostamente não serem encontrados para receber intimação e apresentar defesa prévia”
(
sic.
).

Pontua que, na audiência de apresentação, realizada em 19 de janeiro de 2022, a juíza singular manteve as prisões cautelares, mesmo sem a presença do membro do Ministério Público, o que, a seu ver, é causa de nulidade da solenidade e configura nítido constrangimento ilegal aos pacientes.

Ao final, narra que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, máxime por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 115146994].

Indeferi
a liminar vergastada [doc. digital n. 115318978].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 115828499].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 118647452].

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA ARAÚJO
e
SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA
, por ordem do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que, em 8 de setembro de 2020, a paciente
SAMARA
foi presa em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Valho-me das declarações extrajudiciais prestadas pelo policial militar, SAULO DA SILVA PAULA, para melhor elucidação dos fatos e de como se deu a prisão dela,
verbis
:

“
(...) Que em rondas e abordagens pela rua 06, do Bairro Jardim Botânico,
[a guarnição]
visualizou o suspeito ‘Geraldo’ em frente à casa nº178 pegando algum objeto de um outro indivíduo. QUE de imediato fora dada voz de abordagem, onde o suspeito ‘Geraldo’ foi abordado e o outro indivíduo adentrou a residência, encostou o portão e foragiu pelos fundos pulando vários muros. QUE após busca pessoal ao suspeito ‘Geraldo’ foi encontrado em sua posse 01 trouxa de substância análoga a cocaína, o qual confirmou que acabara de comprar do indivíduo que havia foragido; QUE foi franqueada a entrada a residência de nº 176, e localizado no interior do local, a suspeita ‘Samara’ e uma criança de 4 anos, que a suspeita ‘Samara’ ao ser indagada sobre a identificação do indivíduo que foragiu, informou que era o seu convivente de nome ‘Carlos Alberto de Souza’; QUE em busca no interior da residência, foram localizados na prateleira da cozinha 01 balança de precisão pequena, 01 tesoura, 01 faca de mesa, 01 trouxa média e 02 pedras médias de substância análoga a pasta base, e em uma mesinha ao lado da geladeira, foram localizadas 01 pote de margarina contendo 02 pedaços médios e certa quantidade de resquícios de substância análoga à maconha. Em continuidade às buscas foram localizadas no interior do guarda-roupas 01 rádio HT copiando frequência da polícia militar, bem como um cooler porta garrafa de cor alaranjado, contendo uma quantia de R$ 16,00 em cédulas e R$203,00 em moedas. Diante dos fatos os suspeitos foram detidos e entregues sem lesão corporal e sem o uso de algemas na Central de Flagrantes de Cuiabá, juntamente com os materiais vinculados para as medidas pertinentes . Que a suspeita ‘Samara’ está no 8º mês de gestação e após checagem constou antecedente criminal por uso ilícito de droga. [...] Que foi checado o nome de Carlos Alberto de Souza, o qual não constou cadastro (...)”
(doc. digital n. 115828499).

Após análise dos requisitos da prisão flagrancial, a juíza singular substituiu a prisão de SAMARA pela domiciliar, fixando, dentre as medidas, o uso de tornozeleira eletrônica.

O Ministério Público denunciou ambos os pacientes pela prática, em tese, do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e, em razão da não localização de CARLOS ALBERTO, requereu a decretação de sua prisão preventiva.

Determinada a notificação dos pacientes para apresentar defesa preliminar, não foram eles localizados nos endereços constantes nos autos, razão pela qual o juízo procedeu às citações editalícias e nomeou a Defensoria Pública para patrocínio de suas defesas.

Ato contínuo, em consulta ao Sistema de Monitoramento das Secretarias de Segurança Pública (SESP) e de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), verificou-se que a tornozeleira eletrônica de SAMARA encontrava-se rompida desde o dia 16 de junho de 2021, razão pela qual o Ministério Público se manifestou pela revogação da prisão domiciliar e reiterou o pedido de prisão preventiva em desfavor de CARLOS ALBERTO.

Os requerimentos formulados pela acusação foram acatados pela juíza singular e, no dia 19 de janeiro de 2022, os mandados de prisão foram devidamente cumpridos.

Na audiência de apresentação, realizada nessa mesma data, o juízo
a quo
manteve as prisões cautelares e determinou a realização de estudo psicossocial pela Equipe Multidisciplinar do Fórum da Capital, a fim de verificar a situação que os filhos da acusada se encontravam.

Estes são os fatos.

No que tange à alegada nulidade da solenidade de apresentação, em razão da ausência do Promotor de Justiça, o pedido não merece provimento.

Sabe-se que a finalidade da referida audiência é averiguar a legalidade e regularidade das prisões, e a necessidade de sua manutenção, de modo que a falta do membro do Ministério Público se trata de mera irregularidade formal.

Depois, em consulta aos arquivos digitais contidos no PJE de 1ª Instância, verifiquei que, embora o Promotor de Justiça não tenha comparecido na audiência de custódia, a prisão dos pacientes não foi decretada e nem a prisão domiciliar revogada
ex officio
, uma vez que houve requerimento do Ministério Público nos seguintes termos:

“Destaca-se que na audiência de custódia a prisão em flagrante delito da acusada tinha sido convertida em prisão preventiva, porém, por se encontrar na época gestante, o d. Juízo substituiu pela prisão domiciliar.

Com o devido respeito a referida decisão, este órgão ministerial verificou que a ré não vem cumprindo as condições estabelecidas para o regime domiciliar.

O ofício juntado no ID 45638000 informa que o equipamento de monitoração eletrônica da acusada SAMARA foi desativado por violações aparentemente causadas pela monitorada, estando sem comunicação desde a data de 16/6/2021.

Ademais, também verificou-se que desde então este órgão ministerial e o Judiciário tentam, sem êxito, localizar a acusada para ser notificada dos termos desta ação penal [...].

Como se vê, a ré, mesmo tendo conhecimento das condições estabelecidas na decisão na qual lhe foi concedido o regime domiciliar, não procurou o d. Juízo para regularizar sua situação processual e tampouco forneceu o seu endereço atual, o que deixa evidente a sua clara intenção de não se submeter à ação da Justiça Criminal [...].

Dessa forma, resta evidente a necessidade da decretação da prisão preventiva da ré SAMARA [...] também por esse motivo, razoável e necessária a [...] revogação da sua prisão domiciliar.

[...]

Finalmente em relação ao acusado CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO, o qual encontra-se em local incerto e não sabido, embora tenha sido expedido mandado de notificação, além de edital, verifica-se que este órgão requereu anteriormente a decretação de sua prisão preventiva, quando do oferecimento da denúncia [...], o que ora reiteramos”
(doc. digital original n. 72465307).

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, tendo em vista terem sido as prisões preventivas requeridas pelo próprio membro do Ministério Público, a sua presença na solenidade seria irrelevante.

Do mesmo modo, quanto a ausência de fundamentação da decisão constritiva e dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhes assiste.

A despeito da omissão do impetrante quanto a devida instrução do
mandamus
– haja vista que não foi juntada cópia da decisão que revogou a prisão domiciliar de SAMARA e decretou a preventiva de CARLOS ALBERTO –, a autoridade coatora justificou o reestabelecimento da custódia cautelar dos pacientes nestes termos:

“De início, observo que a acusada foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, ao passar pela audiência de custódia, no dia 08 de agosto de 2020, foi agraciada com a prisão domiciliar, ficando a mesma obrigada a fazer o uso de tornozeleira eletrônica.

Ocorre que, a denunciada não vem cumprindo as condições estabelecidas para o regime domiciliar, visto que o ofício juntado no ID 45638000 informa que o equipamento de monitoração eletrônica da acusada Samara foi desativado por violações aparentemente causadas pela mesma, estando sem comunicação desde a data de 16/06/2021 (ID 71970522).

Ademais, também verificou-se que desde então não foi possível localizar a acusada para ser notificada dos termos desta ação penal, uma vez que as certidões do IDs 64209018 e 68327127 informam a tentativa infrutífera de localização da ré Samara.

A vista dessas ponderações, resta nítido que a acusada não deve continuar sendo agraciada com a prisão domiciliar.

Com isso, diante de tal descumprimento, resta evidente a necessidade de se revogar a prisão domiciliar outrora concedida à acusada e, via de consequência, restabelecer o decreto preventivo (art. 282, §4º e 312, parágrafo único, ambos do CPP).

[...]

Ante o exposto, REVOGO a prisão domiciliar da acusada SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA em virtude do descumprimento da referida prisão e nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO sua prisão preventiva.

[...]

Quanto ao requerimento do Ministério Público para que seja decretada a prisão preventiva de CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO, tenho que o mesmo merece deferimento.

[...]

Quanto aos pressupostos ensejadores da prisão cautelar, friso que a lei se satisfaz com a presença de apenas um, e, para tanto, no presente caso, estão dois, a saber: garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que o mesmo encontra-se foragido.

Ademais, em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o mesmo responde a outra ação penal, pela prática do crime de tráfico de drogas, perante este Juízo, conforme autos n.º 0044611- 02.2018.811.0042 – código 11653753.

[...]

Não bastasse isso, vê-se que, por não ter sido preso em flagrante delito, o réu tem se escondido, tanto que em cumprimento a ordem de serviço n.° 215/2020, não foi obtido êxito na sua localização, sendo qualificado indiretamente, conforme fls. 55/57.

[...]

Inclusive, vê-se que não foi logrado êxito na sua notificação, em razão da sua não localização, tendo sido notificado por edital, o que comprova que o réu ainda permanece foragido.

Ora, tal atitude, torna-se imperioso reconhecer a intenção do réu de furtar-se da aplicação lei penal, o que confirma a necessidade de se decretar sua prisão preventiva também pela garantia da aplicação da lei penal.

[...]

Destarte, a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que faz para garantir a ordem pública.

[...]

ISTO POSTO, nos termos do art. 311 do CPP, acolho o requerimento ministerial, de modo que DECRETO a prisão preventiva de CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO, já qualificados nos autos”
(doc. digital original n. 72976745).

Como se vê, o juiz singular justificou, com fundamentos idôneos, o porquê da revogação da prisão domiciliar de SAMARA.

De mais a mais, o descumprimento injustificado das medidas outrora fixadas para o regime domiciliar demonstram o descaso dela com as determinações judiciais e a probabilidade de vir descumpri-la novamente.

Nesse sentido:

“[...] Ademais, a paciente gozava de prisão domiciliar quando cometeu novo crime, evidenciando que a benesse processual não surte os seus esperados efeitos em relação à paciente [...] Ordem denegada”
(TJDFT, Acórdão 1232219, 07010981220208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020)

“[...] HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. AMEAÇA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. DECRETO DE PRISÃO [...] MANUTENÇÃO. Considerando que a ré, ora paciente, colocada em prisão domiciliar [...] mudou de residência, sem informar ao juízo, permanecendo em local incerto e não sabido, até a sua prisão em flagrante, pela prática de novo crime, não cumprindo as condições impostas, bem como encontrando-se presentes os pressupostos e os requisitos da prisão [...] inexiste qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem [...] PACIENTE QUE JÁ FOI COLOCADA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE [...] PORÉM NÃO CUMPRIU COM O COMPROMISSO ASSUMIDO. CASO CONCRETO QUE NÃO RECOMENDA O ABRANDAMENTO DA CUSTÓDIA [...]”
(TJRS, Habeas Corpus Criminal, Nº 70084452333, Oitava Câmara Criminal, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 30-09-2020).

Por sua vez, em relação a
CARLOS ALBERTO
, resta também comprovada a necessidade de sua prisão, evidenciada pela periculosidade concreta dele que a reiteração delitiva revela.

De fato, como bem evidenciado na decisão objurgada, verifiquei no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal (SIAP) que o paciente possui outros registros criminais em sua ficha de antecedentes, dentre eles a ação penal n. 0044611- 02.2018.811.0042 (código 11653753), em que foi denunciado pela prática de crime idêntico ao analisado nestes autos.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso
denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” [STJ, HC n. 473.991/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6a Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 4/2/2019].

Do mesmo modo, o fato de ter foragido, após ter sido flagrado pelos policiais no dia dos fatos, e permanecido em local incerto e não sabido até o cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, constitui motivo que autoriza a segregação cautelar, conforme registram os seguintes arestos dos Tribunais Superiores:

“[...] Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. Desse modo, justifica-se a prisão, também, como forma de garantia da aplicação da lei penal [...]
” (STJ, HC 617.545/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

“
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA [...] PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. A decisão aponta de maneira concreta [...] para assegurar a aplicação da lei penal, dada a intenção de empreender fuga do distrito da culpa. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado
” (STF, HC 130412, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

Por derradeiro, a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas que:
1)
recebeu a denúncia em desfavor dos pacientes;
2)
designou audiência instrutória para o dia 23 de fevereiro de 2022;
3)
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de CARLOS ALBERTO e postergou a análise do reestabelecimento da prisão domiciliar em favor de SAMARA para após a realização do estudo psicossocial (doc. digital n. 115828499).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores das segregações preventivas, inexistindo constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO
e
SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022